Tribunal: TJMT
Processo: 1009598-11.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. CONTA DE TELEFONE. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. DÉBITOS NÃO RECONHECIDOS. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para i) condenar a reclamada a restituir o valor de R$ 193,30 (cento e noventa e três reais e trinta centavos), já na forma dobrada, e ii) condenar ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
Pretensão recursal da reclamante é a majoração do quantum indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Da reclamada é a reforma integral para afastamento da condenação ou, alternativamente, a redução do quantum arbitrado.
Rejeito a preliminar, pois o prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que a instituição financeira permitiu os descontos em conta corrente sem verificar a formalidade do contrato, também é responsável pela falha na prestação do serviço.
Reclamada não logrou êxito em comprovar que a reclamante tenha solicitado/autorizado que a empresa Claro S.A debitasse valores diretamente em sua conta corrente, tendo em vista que não apresentou qualquer documento, gravação ou outro documento idôneo.
Reclamante faz jus ao reconhecimento do lançamento indevido dos créditos em sua conta, a restituição dos valores cobrados, na forma dobrada, e indenização por danos morais.
Quantum indenizatório que merece a devida majoração, para fins de adequar aos parâmetros da razoabilidade.
8. Recursos conhecidos e apenas da reclamante parcialmente provido para majorar o quantum indenizatório para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NEUSA MARTINEZ RODRIGUES - CPF: 028.424.581-09 (RECORRENTE), ANTONIA ROSANA PERIN - CPF: 629.463.401-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020